Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INDEFERIDA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, após ter sido preso em flagrante por vender uma porção de cinquenta e nove centigramas de crack.

2 A existência de duas ações penais em curso impede a concessão do privilégio, conforme entendimento da 3a Seção do STJ: “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06” (EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).

3 Apelação não provida.